Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717021-83.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DULCE LABOISSIERE DESPACHO Manifeste-se o DF sobre o pedido de habilitação. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator